Tribunal: TJSP
Processo: 0013599-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos termos da Lei Federal 8.880/94, porém não fixou ou indicou o índice. Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas carreiras. Observância do julgamento de Repercussão Geral do RE 561.836/RN. Cessação do direito

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos termos da Lei Federal 8.880/94, porém não fixou ou indicou o índice. Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas carreiras. Observância do julgamento de Repercussão Geral do RE 561.836/RN. Cessação do direito a eventuais diferenças quando fixado novo padrão de vencimentos decorrente de reenquadramento ou reestruturação de carreira. Reconhecimento da prescrição de eventuais diferenças remuneratórias. Extinção da execução. Ausente ofensa à coisa julgada ou preclusão. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013599-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA CRISTINA MAGOSSI RODRIGUES, SILMARA IZABEL GIACOMELLI,
SARA MARIA DOS SANTOS LIMA, ROSA MARIA SILBER SCHMIDT VITTI,
PEDRO DURACENKO, MIRIAM HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE, MARIA DE
FATIMA SOUZA CARVALHO, ANGELO DONIZETE MARCHI, MARIA CRISTINA
BARONE, MARIA APARECIDA DANIEL, MARCOS DONIZETE GUIEDES,
MARCOS ANTONIO CAMUSSI, LUCIENE WALTER FRANCO, IVAN CARLOS
DURANTE, EMA APARECIDA KLEFENZ, CARLOS SHIGUERU SUMITOMO e
WALDETE APARECIDA DOS SANTOS SALVAIA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
2
Voto
13870
Apelação
0013599-80.2019.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelantes
Maria Cristina Magossi Rodrigues e Outros
Apelado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Luis Manuel Fonseca Pires
Decisão/Sentença
27//2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que
reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos termos da Lei
Federal 8.880/94, porém não fixou ou indicou o índice.
Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas carreiras.
Observância do julgamento de Repercussão Geral do RE
561.836/RN. Cessação do direito a eventuais diferenças quando
fixado
novo
padrão
de
vencimentos
decorrente
de
reenquadramento ou reestruturação de carreira. Reconhecimento
da prescrição de eventuais diferenças remuneratórias. Extinção da
execução. Ausente ofensa à coisa julgada ou preclusão.
Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MARIA CRISTINA MAGOSSI RODRIGUES E
OUTROS contra a r. sentença de fls. 168/170, integrada pela decisão de fls. 182
que, em cumprimento de sentença, ajuizada em face da ESTADO DE SÃO PAULO,
acolheu a impugnação do executado e julgou extinto o cumprimento de sentença,
sob o fundamento de que “não existem valores a serem cobrados, pela
reestruturação das carreiras do Estado de São Paulo, sobretudo após a Lei
Complementar no 836-97.”
Alegam os apelantes violação à coisa julgada e preclusão quanto à matéria de
reestruturação, nos termos do art. 509 do CPC. Afirmam que as normas apontadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
3
pelo Estado não teriam promovido reestruturação, mas apenas reajustes de
vencimentos. Requerem o restabelecimento do procedimento do cumprimento de
sentença, “procedendo-se ao apostilamento do valor correto dos vencimentos pela
conversão da URV, nos termos da Lei 8.880/94”, fls. 186/195.
Contrarrazões a fls. 200/213.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu o direito dos autores à
conversão de seus vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal 8.880/94, de
acordo com o v. acórdão de fls. 41/53, integrado pela decisão de fls. 54/59.
Embora o v. acórdão tenha reconhecido o direito dos autores à conversão de
seus vencimentos em URV, não estipulou índice, de modo que a condenação
é ilíquida.
No RE 561.836/RN, o c. STF fixou as seguintes teses:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em
URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional,
mormente
quando
acarretar
redução
de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória.” (g.n.)
Note-se que o título executivo que se pretende cumprir não indicou ou fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
4
qualquer índice. Por outro lado, deve ser observada a decisão do Supremo
Tribunal Federal.
A questão já foi objeto de análise pelo Excelentíssimo Desembargador Renato
Delbianco,
na
apelação
0017429-88.2018.8.26.0053,
j.
28/5/2019,
cujos
argumentos adoto como razão de decidir:
“De fato, consoante entendimento desta C. Câmara, não se mostra
viável, a essa altura do feito, proceder à alteração do executivo
judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Entretanto,
considerando se tratar de condenação ilíquida e, em que pese a
alegação de reestruturação na carreira ter se dado apenas após
o trânsito em julgado do processo de conhecimento, revendo
posicionamento anterior, afigura-se plenamente possível que, em
casos como o presente, nos quais não houve a fixação de índice
certo e determinado para fins de recomposição estipendial, se
utilize de tal parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue
eventual ofensa à coisa julgada, pois, consoante decidido pelo C.
Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE n.o
561.836/RN):
“(...).
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo
Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é
devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o
que não impede o seu acúmulo com índices de aumento
posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de
compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%,
ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá
subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma
reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal
como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o
subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público
da União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei no 10.475/2002, que reestruturou as
carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das
parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram
absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
5
do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de
que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no
contracheque do servidor público. (...)”.
Dessa forma, tem-se que o recálculo não poderá considerar os
reajustes salariais posteriores concedidos aos servidores, ainda
que sob o argumento de garantir a irredutibilidade de
vencimentos, pois a compensação é vedada, nos termos acima
expostos. Por outro lado, havendo a reestruturação da carreira,
os prejuízos serão absorvidos pelos novos valores, como se deu
no presente caso (fls. 113/128).
Destarte, diante da decisão acima, e ao contrário do que alegam
os apelantes, em virtude da comprovada reestruturação da carreira
dos exequentes, com a edição da Lei Estadual n.o 8.989/94, e das
Leis Complementares Estaduais n.os 823/96, 830/97, 901/01,
957/04, 975/05, 1.065/08, 1.216/13, 1.249/14 e 1.317/18, não se
verifica qualquer ilegalidade na r. sentença que julgou extinta a
obrigação de fazer, eis que exarada levando-se em conta as balizas
traçadas pelo julgamento do RE no 561.836/RN, conforme
esposado, ou seja, afastando os reajustes salariais concedidos
posteriormente, mas considerando a reestruturação da carreira.
(...)
Observe-se, por oportuno, que, de acordo com o escólio de Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero1, “é
possível alcançar-se resultado zero na fase de liquidação. Duas são
as hipóteses: ou o resultado zero decorre da insuficiência de dados
capazes de indicar o valor da condenação ou procede da
contingência de ter-se encontrado resultado verdadeiramente igual
a zero. Em ambos os casos, não há violação à coisa julgada, porque
a sentença da fase de conhecimento não chegou a se pronunciar
sobre a dimensão do dano sofrido pelo liquidante. Em ambos os
casos deve o órgão jurisdicional rejeitar a liquidação”.
(...)
Ante tais ponderações, à vista do resultado zero na liquidação do
julgado, a manutenção da r. sentença que decretou a extinção do
cumprimento de sentença é medida de rigor” (g.n).
1 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
Processo Civil Comentado. 2.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 9
ao art. 509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
6
As carreiras do quadro do Magistério, nas quais se enquadram os recorrentes,
foram objeto de reestruturação, instituída pela Lei Complementar Estadual
836/97.
Ressalta-se que eventuais diferenças salariais estariam limitadas ao período
que antecede a data de início da eficácia da primeira reestruturação.
No caso dos apelantes, após o advento da Lei 8.880/94, a carreira foi reestruturada
em dezembro de 1997.
Ajuizada a ação somente em abril de 2010 (fls. 3/16), encontram-se prescritas
quaisquer parcelas eventualmente passíveis de restituição.
Nem há se falar que o Estado estava impedido de arguir em sua impugnação
causa modificativa anterior à sentença, nos termos do art. 535, VI, do CPC, que
dispõe:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir: (...)
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde
que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a matéria não se encontra acobertada
pelo manto da coisa julgada ou preclusão, visto que não foi objeto de apreciação
na esfera de conhecimento, em que não se discutiu a sistemática vinculante do
STF.
Cabe ainda consignar, como decidiu o c. Supremo Tribunal Federal, que “não há
violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de novo regime jurídico
implicando assim a perda da eficácia da decisão, haja vista que existe alteração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
7
pressupostos” (ARE no 829.203/MG, Min. Luiz Fux, j. 13.11.14).
Desse modo, ressalvado posicionamento anterior, não se verifica ilegalidade
na r. sentença que julgou extinta a obrigação de fazer.
Nesse sentido:
Apelação 0016454-66.2018.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 8/10/2019
Ementa: APELAÇÃO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública. Impugnação. Extinção da execução. Decisão que
reconhece o adimplemento da obrigação. Condenação da Fazenda
Estadual ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-
se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela
Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças. Fazenda
do Estado que alega inexistir diferença diante da reestruturação
remuneratória da carreira. Sentença ilíquida Possibilidade de se
levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem
que se alegue eventual ofensa à coisa julgada. Havendo
reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto
o cumprimento de sentença. Precedente desta C. Câmara.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Apelação 0033611-52.2018.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/9/2019
Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais militares.
URV.
Fase
de
cumprimento.
Extinção.
Reestruturações
remuneratórias da carreira promovidas por lei que devem
funcionar como marco temporal limitador ao direito às diferenças
pela conversão incorreta, nos exatos termos do decidido pelo C.
STF no julgamento do RE n° 561.836/RN. Leis Complementares
Estaduais nos 823/96, 830/97, 901/01 e 1.065/08. Prescrição
configurada.
Precedentes
envolvendo
a
mesma
categoria.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013599-80.2019.8.26.0053
8
Apelação 0006467-06.2018.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/6/2019
Ementa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Acolhimento
da
impugnação. Possibilidade. Acórdão transitado em julgado que
reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da
prolação da Lei no 8.880/94. Posteriores reestruturações na
carreira. Observância do Julgamento em sede de Repercussão
Geral do RE no 561.836/RN. Demanda que foi julgada sem prova
efetiva da subsistência do prejuízo. Título executivo que não prevê
o percentual a ser aplicado, não havendo condições para o
cumprimento. Inexistência de obrigação de fazer a ser cumprida.
Extinção do cumprimento. Decisão mantida. Recurso improvido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixa-se a verba honorária em R$
600,00, para cada um dos exequentes, válido para as duas instâncias.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL